Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Recurso Inominado: 1002369-03.2019.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: VANESSA DA SILVA SALES
Recorrida: VASCONCELOS MAGAZINE LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE PRODUTO – MOCHILA - NÃO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente VANESSA DA SILVA SALES postula reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida oriunda de produto não adquirido junto à empresa Recorrida.
2. A consumidora alega que sofreu cobrança indevida em meados de junho/2019 no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), em razão da aquisição de uma “mochila”, a qual não adquiriu, a despeito de possuir cadastro junto à empresa Recorrida.
3. Ressalta que após buscar informações a respeito da situação junto a empresa Recorrida, constatou que a referida compra havia sido adimplida. Por outro lado, a empresa Recorrida refuta as alegações da consumidora, mencionando não ter efetuado a cobrança relativa a mochila no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
4. A despeito de compartilhar do mesmo posicionamento do juízo a quo, no sentido de que a mera cobrança indevida não enseja danos na esfera extrapatrimonial, no caso sub examine sequer restou comprovada a cobrança indevida alardeada na exordial, não tendo a consumidora logrado comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
5. Nota-se que tais provas são de facilíssima produção, bastando que a consumidora colacionasse aos autos o cartão de compra, a fim de demonstrar se realmente houve a aquisição da mochila no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
6. Desatendimento ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002369-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA SALES - CPF: 043.918.541-63 (RECORRENTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), VASCONCELOS MAGAZINE LTDA - ME - CNPJ: 02.752.635/0002-51 (RECORRIDO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020